Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Ação declaratória de nulidade. Concurso público. Cotas raciais. Heteroidentificação. Cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. Critério fenotípico. Legalidade do ato administrativo. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer visando à nulidade do ato que eliminou a autora do concurso público para o cargo de professor de educação básica – atividades, na fase de heteroidentificação, bem como sua reintegração ao certame na concorrência às vagas reservadas a candidatos negros.
2. A autora alegou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado sem produção de provas para comprovar suas características fenotípicas. No mérito, sustentou contradição no comportamento da administração pública, que a reconheceu como parda em outro concurso realizado meses antes, e defendeu que sua autodeclaração deveria prevalecer diante da dúvida razoável sobre seu fenótipo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem a produção de prova pericial; e (ii) analisar a legalidade do ato administrativo que excluiu a autora da concorrência às vagas reservadas a candidatos negros no concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juiz é o destinatário final da prova, e o julgamento antecipado é cabível quando há elementos suficientes para a solução da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da prova pericial. Preliminar rejeitada.
5. A política de cotas raciais fundamenta-se no critério fenotípico, e não na ancestralidade ou autodeclaração isolada, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar essa autodeclaração conforme previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014.
6. O STF e o STJ reconhecem a legitimidade da heteroidentificação, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que foi observado no caso, pois a candidata teve oportunidade de recorrer administrativamente e recebeu decisão fundamentada da comissão recursal.
7. O reconhecimento da condição de parda em outro certame não vincula nova avaliação por comissão diversa, especialmente quando o edital prevê que registros ou documentos pretéritos não serão considerados.
8. A exclusão da candidata pelo critério fenotípico foi realizada por comissão especializada, cujas conclusões gozam de presunção de legalidade e legitimidade, não sendo demonstrada flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há elementos suficientes para a decisão, sendo dispensável a produção de prova pericial. 2. A política de cotas raciais em concursos públicos fundamenta-se no critério fenotípico, podendo a comissão de heteroidentificação contrastar a autodeclaração do candidato. 3. A exclusão de candidato do sistema de cotas raciais por decisão fundamentada da comissão de heteroidentificação, observados o contraditório e a ampla defesa, goza de presunção de legalidade e legitimidade, não cabendo ao Poder Judiciário substituí-la, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 4. O reconhecimento da condição de pardo em certames anteriores não vincula nova avaliação realizada por comissão distinta, especialmente quando o edital veda a utilização de documentos pretéritos para essa finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 357; Lei no 12.990/2014, art. 2o, parágrafo único; Decreto Distrital no 42.951/2022, art. 13 e CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADC no 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 17/8/2017; RE 632853, Rel. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015, STJ, AREsp 1.407.431/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 14/5/2019; AgInt nos EDcl no RMS 69.978-BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 23/10/2023, TJDFT, Acórdão 933202, 1a TURMA CÍVEL, Relator: Des. Simone Lucindo, DJe: 19/04/2016, Acórdão 1687001, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, j. 11/04/2023, Acórdão 1705096, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, j. 18/05/2023, Acórdão 1856986, Rel. Fábio Eduardo Marques, j. 2/5/2024 e Acórdão 1853801, 07067305720238070018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/4/2024.